Tribunal: TJMT
Processo: 1015815-26.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015815-26.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Data de Nascimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREIA HERMINIA DOS SANTOS - CPF: 004.620.681-70 (APELADO), Juízo da Comarca de Sinop MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DATA DE NASCIMENTO. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. VIOLAÇÃO AO ART. 109, §1º DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de retificação de registro civil, determinando a alteração de data de nascimento no assento de casamento de 14/10/1977 para 14/07/1975, com base exclusivamente em certidão de batismo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide pelo magistrado singular, que indeferiu a produção de provas pleiteada pelo Ministério Público quando de sua impugnação ao pedido inicial, em suposta violação ao disposto no art. 109, § 1º, da Lei de Registros Públicos, que estabelece a obrigatoriedade de produção probatória em caso de impugnação ministerial.

III. Razões de decidir

3. O art. 109, § 1º, da Lei n. 6.015/73 estabelece comando legal de natureza cogente, determinando que havendo impugnação ao pedido pelo Ministério Público, impõe-se ao magistrado a obrigação de determinar a produção probatória, não se tratando de faculdade judicial, mas de imposição legal destinada a salvaguardar a segurança jurídica e a veracidade dos registros públicos.

4. O Ministério Público, no exercício de sua função de custos legis, impugnou validamente o pedido inicial pleiteando a produção de prova documental mediante expedição de ofício à Secretaria de Estado e de Segurança Pública, sendo que o indeferimento da reiteração de diligências probatórias pelo juízo configurou evidente violação ao dispositivo legal e cerceamento do direito à produção de provas.

5. A prova documental produzida nos autos revela-se flagrantemente insuficiente para amparar a pretensão retificatória, uma vez que a certidão de batismo, por si só, não induz presunção de erro no assentamento de registro civil, sendo necessária corroboração por outros elementos probatórios.

6. A Carteira Nacional de Habilitação da requerente comprova justamente a data de nascimento consignada no registro de casamento (14/10/1977), contrariando a pretensão autoral, além de a própria certidão de batismo apresentar inconsistência relevante quanto à filiação paterna, reforçando a necessidade de dilação probatória para esclarecimento da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para oportunizar a produção de provas requerida pelo Ministério Público.

Tese de julgamento:

"1. A impugnação formulada pelo Ministério Público em ação de retificação de registro civil torna obrigatória a produção de provas, nos termos do art. 109, § 1º, da Lei nº 6.015/73, constituindo error in procedendo o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória. 2. A certidão de batismo, isoladamente considerada, não possui força probante suficiente para elidir a presunção de veracidade do registro público, sendo necessária a produção de prova robusta e convergente para demonstrar o alegado erro no assentamento civil."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.015/73, art. 109, § 1º; CPC, arts. 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC nº 10085998920188110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2021; TJ-MG, AC nº 50064699320228130704, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 31/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop, na
Ação de Retificação de Registro Civil n. 1015815-26.2022.8.11.0015
, ajuizada por
ANDREIA HERMÍNIA DOS SANTOS
, que julgou procedente o pedido para determinar a retificação no assento de casamento da requerente, retificando sua data de nascimento para 14/07/1975.

O apelante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que, tendo o Ministério Público impugnado o pedido inicial e requerido a produção de provas documentais para comprovar a data de nascimento da autora, o juízo singular indeferiu o pedido de reiteração de informações à Secretaria de Estado e de Segurança Pública de Mato Grosso, violando o disposto no art. 109, §1º da Lei de Registros Públicos, que determina de forma imperativa a produção de provas quando há impugnação pelo Parquet.

Sustenta ainda que a certidão de batismo, por si só, não é suficiente para amparar a retificação almejada, pois além de conter divergência quanto ao genitor da apelada (indicando Edivaldo Nunes da Silva ao invés de José Hermínio dos Santos), a CNH apresentada pela autora comprova justamente o contrário do pretendido, confirmando a data de nascimento de 14/10/1977, não tendo sido produzidas provas contundentes capazes de elidir a presunção de veracidade do registro público.

Em contrarrazões apresentadas em id. 293703858, a apelada sustenta que a certidão de batismo datada de 06/06/1976 constitui prova suficiente da data correta de seu nascimento (14/07/1975), conforme consignado na sentença recorrida. Argumenta que documentos eclesiásticos dessa natureza possuem considerável força probante, sendo reconhecidos pela jurisprudência pátria como elementos hábeis para demonstrar erros em assentos civis, especialmente em casos antigos onde há dificuldade na produção de provas cabais.

Afirma que não houve cerceamento à atuação ministerial, pois o juiz, como destinatário das provas, exerceu legitimamente sua prerrogativa de indeferir diligências consideradas desnecessárias após análise das informações já constantes nos autos, ressaltando que o art. 109, §1º da Lei de Registros Públicos não impõe ao magistrado obrigação de deferir toda diligência requerida, mas apenas assegurar instrução suficiente para formar convicção sobre a pretensão. Acrescenta que a retificação representa concretização de direitos fundamentais da pessoa humana, garantindo a fidedignidade do registro e alinhando-o à verdade dos fatos.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do apelo a fim de anular a sentença e devolver os autos à primeira instância para prosseguimento da fase instrutória (id. 298120872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop que julgou procedente o pedido inicial para determinar a retificação no assento de casamento da requerente, retificando sua data de nascimento para 14/07/1975.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual comporta provimento, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia reside na verificação do alegado cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide pelo magistrado singular, que indeferiu a produção de provas pleiteada pelo
Parquet
quando da impugnação ao pedido inicial, em suposta violação ao disposto no art. 109, § 1º, da Lei de Registros Públicos.

Com efeito, a Lei n. 6.015/73, em seu art. 109, § 1º, estabelece expressamente que: "
Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz
determinará
a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias
".

O comando legal é de clareza meridiana e possui natureza cogente, de modo que, havendo impugnação ao pedido pelo Ministério Público, impõe-se ao magistrado a determinação da produção probatória. Não se trata de faculdade do juízo, mas de obrigação legal instituída para salvaguardar a segurança jurídica e a veracidade dos registros públicos.

No caso sub examine, verifica-se que o Ministério Público, no exercício de sua função de
custos legis
, impugnou o pedido inicial da autora (id. 293702441), pleiteando a produção de prova documental, mediante expedição de ofício à Secretaria de Estado e de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, a fim de que fosse fornecida cópia do prontuário civil da requerente para averiguar a real data de seu nascimento.

O juízo
a quo
, em um primeiro momento, deferiu o pedido ministerial (id. 293702442), determinando a expedição de ofício aos órgãos indicado. Contudo, após o aporte de informações parciais (id. 293702447), o
Parquet
reiterou o pedido de diligência probatória (id. 293703851), o qual foi indeferido pelo magistrado singular, que, logo em seguida, proferiu sentença de mérito julgando procedente o pedido inicial.

Ora, o indeferimento da reiteração de diligências probatórias pelo juízo, além de configurar evidente violação ao dispositivo legal supracitado, importou em cerceamento do direito à produção de provas pelo Ministério Público, comprometendo a busca pela verdade real no processo, máxime por se tratar de procedimento que visa à alteração de dados em registro público, o qual é revestido de presunção de veracidade.

Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE –
PRODUÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE – ART. 109 DA LEI N. 6.015/73 – CERCEAMENTO DE DEFESA
- PRELIMINAR ACOLHIDA –
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Na ação de restauração de registro civil, nos termos do artigo 109, § 1º, da Lei 6.015/1973 havendo impugnação à produção de prova, configura-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide pelo magistrado
”. (TJ-MT 10085998920188110003 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021 - destaquei).

No caso vertente, o equívoco do juízo
a quo
fica ainda mais evidente quando se constata que a prova documental produzida nos autos é flagrantemente insuficiente para amparar a pretensão da autora.

Com efeito, a requerente pretende retificar sua data de nascimento em seu assento de casamento para constar 14/07/1975, ao invés de 14/10/1977, baseando-se, para tanto, única e exclusivamente em certidão de batismo.

Ocorre que, conforme bem observado pelo
Parquet
, a certidão de batismo, por si só, não induz presunção de erro no assentamento de registro civil, de modo que se o restante do acervo probatório não corroborar os dados que constam da certidão eclesiástica, a elucidar equívoco do registro civil, afigura-se incabível o acolhimento da pretensão inicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
RESTAURAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - DATA DE NASCIMENTO - ALTERAÇÃO - PROVAS PRODUZIDAS - CERTIDÃO DE BATISMO - INSUFICIENTES
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O registro civil é submetido à jurisdição do princípio da imutabilidade e fidelidade, tendo como objetivo fundamental a preservação da segurança jurídica. Assim, a retificação do registro civil somente pode ser admitida quando devidamente comprovada a ocorrência de equívoco no ato de sua lavratura, em estrita consonância com as disposições estabelecidas na Lei de Registros Publicos.
A "Certidão de Batismo", desacompanhada de outras provas documentais e/ou testemunhais, embora tenha relevância do ponto de vista eclesiástico, não detém a competência necessária para invalidar o registro oficial, o qual ostenta fé pública e a presunção inerente de veracidade
”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50064699320228130704, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 31/01/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/02/2024 - destaquei).

No caso dos autos, além de a certidão de batismo não ter sido corroborada por nenhum outro elemento de prova, verifica-se que a Carteira Nacional de Habilitação da requerente, contrariamente ao alegado na sentença recorrida, comprova justamente a data de nascimento consignada no registro de casamento, e não aquela pretendida pela autora.

Ademais, como bem observado pelo Ministério Público, a própria certidão de batismo apresenta inconsistência relevante, pois indica como pai da requerente Edivaldo Nunes da Silva, enquanto no assento de casamento consta o nome de José Hermínio dos Santos como seu genitor, o que reforça a necessidade de dilação probatória para esclarecimento da controvérsia.

É evidente, portanto, que a retificação pretendida exigia a produção de provas mais robustas, não podendo o magistrado singular, à revelia do comando legal expresso, dispensar a dilação probatória pleiteada pelo Ministério Público quando da impugnação ao pedido inicial.

Destarte, a inobservância do procedimento previsto no art. 109, § 1º, da Lei nº 6.015/73, que determina a produção de provas em caso de impugnação pelo Ministério Público, configura
error in procedendo
que enseja a anulação da sentença, por violação ao princípio do devido processo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja oportunizada a produção de provas requerida pelo Ministério Público, nos termos do art. 109, § 1º, da Lei nº 6.015/73, e, após a devida instrução processual, seja proferida nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025